Tribunal: TJDFT
Processo: 0739404-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL COM PAGAMENTO DE CLÁUSULA PENAL. ADIMPLEMENTO A DESTEMPO. INCIDÊNCIA. MINORAÇÃO IMPLEMENTADA. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil é vedada a apreciação pelo magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância.
2. O cerne da controvérsia recursal gira em torno da incidência da cláusula penal originada pelo inadimplemento de aluguel c/c ausência de apresentação da apólice de seguro contra incêndio no contrato de locação firmado entre as partes.
2. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo. Precedentes. 2.1. No caso, não há fundamento para reduzir ainda mais o valor da multa aplicada pelo adimplemento tardio, vez que o d. Juízo sentenciante ponderou o artigo 413 do Código Civil c/c Teoria do Adimplemento Substancial aplicando-os com precisão ao reduzir de R$ 60.000,00 para R$ 10.000,00 (valor correspondente à metade do aluguel mensal) a multa contratual em comento, adotando uma solução justa e razoável.
3. Recurso conhecido e não provido.